Tribunal: TJES
Processo: 5000317-79.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000317-79.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: KLEBERSON BETZEL
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento Nº 5000317-79.2021.8.08.0000

Recorrente:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido:
KLEBERSON BETZEL

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs Recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
Juízo da 1ª (Primeira) Vara Cível de Santa Maria de Jetibá - ES
,
nos autos dos
EMBARGOS DE TERCEIROS

(Processo nº 5000001-97.2018.8.08.0056)
, apresentados por
KLEBERSON BETZEL
,
cujo
decisum
houve por bem deferir
“
o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão das medidas constritivas que recaiam sobre o imóvel penhorado na execução nº 5000001- 97.2018.8.08.0056, descrito no documento ID 4624811, até o deslinde da presente demanda.”.

Em suas razões, o Recorrente alega que ajuizou AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL em desfavor da empresa
ABATEDOURO NITZ LTDA (nome fantasia “POMER”) e que, “
após regular redirecionamento em virtude de dissolução irregular da empresa, foi feita uma persecução de bens em face de os sócios, encontrando-se um imóvel SUFICENTE para a quitação de toda a dívida. Trata-se este bem de 01 (um) TERRENO AGRICOLA, SITUADO EM RIO CLARO (ATUALMENTE RIO DAS PEDRAS), EM SANTA MARIA DO SETIBÁ, MEDINDO ÁREA 30.280 METROS QUADRADOS, CONTENDO UM ABATEDOURO DE AVES, 02 CASAS PARA MORADIA E 01 AÇOUGUE. O IMÓVEL FOI AVALIADO EM R$ 4.085.110,00 (quatro milhões, oitenta e cinco mil reais e cento e dez reais).”, s
obrevindo a propositura dos Embargos de Terceiro manejado pelo Recorrido, adquirente do imóvel em data posterior ao ajuizamento da
EXECUÇAO FISCAL, configurando fraude à execução, sobretudo porque que no local funcionado uma outra pessoa jurídica denominada
“
K S INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI (CNPJ 26.760.886/0001-65) em nome do único proprietário e administrador KLEBERSON BETZEL e com o MESMO NOME FANTASIA ('POMER FRANGO”).

Requer, assim, a declaração de FRAUDE À EXECUÇÃO VIA EVIDÊNCIAS DE SUCESSÃO EMPRESARIAL CLANDESTINA, o que afasta a boa fé do adquirente.”.

Aduz, ainda, que
“
não se pode olvidar ao fato de que, para fins de verificação de fraude à execução fiscal, é irrelevante a boa-fé do terceiro adquirente, pois o art.185 do CTN já mencionado encerra presunção jure et de jure de fraude à execução.”
, enfatizando que o bem em comento encontra-se destinado a leilão em 16 e 30 de março de 2021, o que, somado aos fatos supracitados, justificaria a concessão de efeito suspensivo.

Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo (Id nº 1027004).

Intimado, o Recorrido não apresentou Contraminuta.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se o feito em Pauta de Julgamento.

Vitória – ES, 10 de dezembro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento Nº 5000317-79.2021.8.08.0000

Recorrente:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido:
KLEBERSON BETZEL

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

VOTO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs Recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
em razão da
DECISÃO
proferida pelo
Juízo da 1ª (Primeira) Vara Cível de Santa Maria de Jetibá - ES
,
nos autos dos
EMBARGOS DE TERCEIROS

(Processo nº 5000001-97.2018.8.08.0056)
, apresentados por
KLEBERSON BETZEL
,
cujo
decisum
houve por bem deferir
“
o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão das medidas constritivas que recaiam sobre o imóvel penhorado na execução nº 5000001- 97.2018.8.08.0056, descrito no documento ID 4624811, até o deslinde da presente demanda.”.

Em suas razões, o Recorrente alega que ajuizou
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL
em desfavor da empresa
ABATEDOURO NITZ LTDA (nome fantasia “POMER”) e que, “
após regular redirecionamento em virtude de dissolução irregular da empresa, foi feita uma persecução de bens em face de os sócios, encontrando-se um imóvel SUFICIENTE para a quitação de toda a dívida. Trata-se este bem de 01 (um) TERRENO AGRICOLA, SITUADO EM RIO CLARO (ATUALMENTE RIO DAS PEDRAS), EM SANTA MARIA DO SETIBÁ, MEDINDO ÁREA 30.280 METROS QUADRADOS, CONTENDO UM ABATEDOURO DE AVES, 02 CASAS PARA MORADIA E 01 AÇOUGUE. O IMÓVEL FOI AVALIADO EM R$ 4.085.110,00 (quatro milhões, oitenta e cinco mil reais e cento e dez reais).”, s
obrevindo a propositura dos Embargos de Terceiro manejado pelo Recorrido, adquirente do imóvel em data posterior ao ajuizamento da
EXECUÇAO FISCAL, configurando fraude à execução, sobretudo porque que no local funcionado uma outra pessoa jurídica denominada
“
K S INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI (CNPJ 26.760.886/0001-65) em nome do único proprietário e administrador KLEBERSON BETZEL e com o MESMO NOME FANTASIA ('POMER FRANGO”).

Requer, assim, a declaração de FRAUDE À EXECUÇÃO VIA EVIDÊNCIAS DE SUCESSÃO EMPRESARIAL CLANDESTINA, o que afasta a boa fé do adquirente.”.

Aduz, ainda, que
“
não se pode olvidar ao fato de que, para fins de verificação de fraude à execução fiscal, é irrelevante a boa-fé do terceiro adquirente, pois o art.185 do CTN já mencionado encerra presunção jure et de jure de fraude à execução.”
, enfatizando que o bem em comento encontra-se destinado a leilão em 16 e 30 de março de 2021, o que, somado aos fatos supracitados, justificaria a concessão de efeito suspensivo.

Com efeito, por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, esta Relatoria exarou Decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo, cujo teor se colaciona, com vistas a integrar o fundamento do presente Voto:

“
DECISÃO

(...)

Com efeito, por ocasião da Decisão recorrida, o Juízo singular consignou o seguinte:

“DECISÃO

KLEBERSON BETZEL interpôs os presentes embargos de terceiro em desfavor do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, qualificados na inicial, alegando, em síntese, que é o proprietário do imóvel penhorado nos autos da execução fiscal nº 5000001-97.2018.8.08.0056, tendo o adquirido de boa-fé em 13/05/2018. Requer, em sede de tutela de urgência, a reversão da penhora e a suspensão da execução até o julgamento deste feito.

Decido.

Em se tratando de pedido de tutela de urgência, dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Para a concessão de medida liminar é preciso observar a presença dos requisitos fumus boni iuris e periculum in mora, ou seja, o deferimento da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito, a comprovação do perigo de dano ou do ilícito praticado e do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar.

Para tanto, cabe a parte autora demonstrar, ainda que minimamente, fato constitutivo de direito seu, consoante estabelece o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ressalto, por oportuno, que neste momento não cabe a este Magistrado uma análise aprofundada do pedido e tampouco mergulhar no mérito do pedido principal. O que se busca é observar o perigo de prejuízo alegado pela parte autora e o princípio de prova que possa fundamentar esta alegação.

Portanto, deve-se fazer um juízo de cognição sumária e não exauriente.

No caso em apreço, alega a parte embargante ser o proprietário do imóvel penhorado nos autos da execução fiscal nº 5000001-97.2018.8.08.0056.

Analisando o processo supra, verifico que foi penhorado um terreno agrícola situado em Rio Claro (atualmente Rio das Pedras), zona rural deste Município, medindo área de 30.280m2; (trinta mil, duzentos e oitenta metros quadrados), conforme certidão ID 2315293.

Contudo, de acordo com a escritura pública de compra e venda ID 4624811, o referido imóvel foi vendido ao embargante na data de 13/04/2018, ou seja, em momento anterior à penhora, que ocorreu em 23/04/2019 (ID 2315293), e à citação da empresa executada, em 19/07/2018 (ID 1203887).

Ademais, no ato da penhora (ID 2315293), foi informado ao Sr. Oficial de Justiça responsável pela diligência, que o imóvel havia sido vendido a terceiro.

Nesse sentido, o fumus boni iuris se consubstancia na propriedade do embargante sob o imóvel penhorado, enquanto o periculum in mora diz respeito a demora natural do processo, tendo em vista que eventuais medidas constritivas poderão causar danos aos direitos do embargante sobre o referido bem.

Logo, em uma análise perfunctória dos autos, entendo pela possibilidade do deferimento do pleito liminar.

Dessa forma, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão das medidas constritivas que recaiam sobre o imóvel penhorado na execução nº 5000001-97.2018.8.08.0056, descrito no documento ID 4624811, até o deslinde da presente demanda.

Cite-se a parte embargada para, no prazo de 15 (quinze) dias, contestar a presente ação, consignando-se que, não sendo apresentada defesa, presumir-se-ão como verdadeiros os fatos alegados na exordial, conforme disposto nos artigos 307 e 344, ambos do Código de Processo Civil.

Havendo oferecimento de defesa, intime-se a embargante para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Proceda-se o apensamento dos presentes autos à ação de execução nº 5000001- 97.2018.8.08.0056.

Após, conclusos.

Diligencie-se.

SANTA MARIA DE JETIBÁ-ES, 19 de outubro de 2020.

Juiz(a) de Direito”

Com efeito, acerca da matéria objeto dos autos, impõe-se colacionar aos autos a compreensão externada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“
a alienação de bem em momento posterior à inscrição do débito em dívida ativa, na vigência da Lei Complementar n. 118/2005, caracteriza presunção absoluta de fraude (iure et de iure), sendo irrelevante a apuração da boa-fé do terceiro adquirente”, in verbis:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE VEÍCULO. FRAUDE. CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA DE DIREITO. NÃO INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de embargos de terceiro objetivando livrar da penhora o veículo objeto de restrição à transferência determinada nos autos de Execução Fiscal movida pela Fazenda Nacional contra a Shanghai Veículos Ltda. e outro. Na sentença, julgou-se procedente o pedido para cancelar o impedimento judicial (restrição à transferência) que recai sobre o veículo. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial para reconhecer a ocorrência de fraude à execução fiscal e, como consequência, julgar improcedente o pedido formulado nos embargos de terceiros.

II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a matéria encimada à apreciação desta Corte Superior é eminentemente jurídica, qual seja, definir se a alienação de bem inscrito em dívida ativa caracteriza, de forma inequívoca, fraude à execução fiscal. Assim, fica evidente a inaplicabilidade da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto.

III -
O Superior Tribunal de Justiça, após julgamento do
Recurso Especial Repetitivo n. 1.141.990/PR (Tema n. 290/STJ)
, firmou entendimento de que a alienação de bem em momento posterior à inscrição do débito em dívida ativa, na vigência da Lei Complementar n. 118/2005, caracteriza presunção absoluta de fraude (iure et de iure), sendo irrelevante a apuração da boa-fé do terceiro adquirente
. Nesse sentido: (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.696.705/PR, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 4/2/2020, DJe 11/2/2020 e EDcl no AgRg no AREsp n. 639.842/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 19/5/2020, DJe 25/5/2020).

IV - Agravo interno improvido.

(
STJ
-AgInt no REsp 1882240/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021)”

Na hipótese dos autos, como salientado pelo Recorrente, a alienação do bem imóvel penhorado ocorreu após a constituição do crédito tributário e subsequente ajuizamento da AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, circunstância que,
a priori
, ensejaria o deferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo.

Sucede, contudo, que a hipótese não se trata de penhora de bens da sociedade empresária Executada, mas de um de seus sócios, o qual somente passou a integrar a lide após a desconstituição da mencionada pessoa jurídica, sendo certo que de acordo com a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
“No caso de redirecionamento da Execução Fiscal,
conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, a fraude à execução se configura quando demonstrado que a alienação do bem pertencente ao sócio da empresa devedora ocorreu após o efetivo redirecionamento
”

(
STJ
-AgInt nos EDcl no REsp 1696705/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 11/02/2020).

No mesmo sentido transcrevo o seguinte aresto,
verbatim:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DO FEITO. VENDA DE BEM. FRAUDE À EXECUÇÃO CARACTERIZADA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O entendimento do Tribunal de origem não destoou da jurisprudência desta Casa, no sentido de que, para o sócio-gerente, só se presume a fraude à execução após o redirecionamento da execução contra si. Antes disso, ele não é considerado devedor. Assim, demonstrada a venda do imóvel após o redirecionamento da execução, considera-se fraudulento o negócio
. 2. Agravo interno não provido.

(
STJ
-AgInt no REsp 1800902/SC, Rel.
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019)”

In casu
, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Executada e subsequente redirecionamento da Execução Fiscal em desfavor de seus sócios ocorreu em
21/02/2019
(Decisão - id nº 1215909 – Pag 1), sobrevindo a penhora do bem imóvel em questão em
23/04/2019
(id nº 2315293 – Pág. 5),
oportunidade em que já havia sido efetivada a alienação do citado terreno
, porquanto realizada em
13/05/2018
, mediante celebração de “Escritura Pública de Compra e Venda” (id nº 972985 – Pág. 13/15), afastando, em razão disso, a alegada fraude à execução.

Ressalta-se, por oportuno e relevante, não haver passado despercebido por esta Relatoria que a aquisição do imóvel ocorreu pela modesta quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a despeito de avaliado no Auto de Penhora e de Avaliação pelo valor de R$ 4.085.110,00 (quatro milhões e oitenta e cinco mil e cento e dez reais), outrossim, que no local encontra-se funcionando o mesmo ramo de atividade da empresa Executada, inclusive, segundo o Recorrente, utilizando do mesmo nome fantasia.

No entanto, a despeito da possibilidade de que, uma vez comprovadas, tais circunstâncias possam vir a caracterizar a alegada sucessão clandestina do fundo de estabelecimento comercial, com repercussão de natureza cível e porventura criminal em desfavor da Recorrida, a título de exemplo,
reconhecimento de nulidade do negócio jurídico, na forma possibilitada no artigo 167, do Código Civil e eventual constatação de
crime previsto no artigo 299, do Código Penal, alusivo à “
Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público”,
certo é que,

neste momento,
em juízo sumário de cognição
, não existem elementos capazes de subsidiar essa relatoria acerca do reconhecimento inequívoco das alegações do Recorrente, mormente a fraude à execução, sobretudo considerando a orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

Em sendo assim,
em juízo sumário de cognição
, não vislumbro presentes os requisitos autorizadores -
periculum in mora
e
fumus boni iuris
- à concessão do efeito suspensivo ao Recurso.

Isto posto,
IN
DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao
Recurso, suscitado pelos Recorrentes
, mantendo, incólume, o teor da Decisão agravada, conforme fundamentação retroaduzida.

Intime-se
o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se
a Recorrida para formalizar a pertinente Contraminuta ao Recurso de Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente Recurso.

Vitória-ES, 23 de fevereiro de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR
”

Nessa esteira, tendo em vista que não há outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
transcrito alhures, confirmo o entendimento externado esta Relatoria,
na medida em que evidenciado que
a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Executada e subsequente redirecionamento da Execução Fiscal em desfavor de seus sócios ocorreu em
21/02/2019
(Decisão - id nº 1215909 – Pag 1), sobrevindo a penhora do bem imóvel em questão em
23/04/2019
(id nº 2315293 – Pág. 5), oportunidade em que já havia sido efetivada a alienação do citado terreno, porquanto realizada em
13/05/2018
, mediante celebração de “Escritura Pública de Compra e Venda” (id nº 972985 – Pág. 13/15), afastando, em razão disso, a alegada fraude à execução.

Destaca-se, contudo, não haver passado despercebido por esta Relatoria que a aquisição do imóvel ocorreu pela modesta quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a despeito de avaliado no Auto de Penhora e de Avaliação pelo valor de R$ 4.085.110,00 (quatro milhões e oitenta e cinco mil e cento e dez reais), mormente que, no local, funciona o mesmo ramo de atividade da empresa Executada, inclusive, segundo o Recorrente, utilizando do mesmo nome fantasia
.

No entanto, a despeito da possibilidade de que, uma vez comprovadas, tais circunstâncias possam vir a caracterizar a alegada sucessão clandestina do fundo de estabelecimento comercial, com repercussão de natureza cível e porventura criminal em desfavor da Recorrida, a título de exemplo,
reconhecimento de nulidade do negócio jurídico, na forma possibilitada no artigo 167, do Código Civil e eventual constatação de
crime previsto no artigo 299, do Código Penal, no sentido de “
Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público”,
certo é que,

neste momento, não existem elementos capazes de subsidiar essa Relatoria acerca do reconhecimento inequívoco das alegações do Recorrente, mormente a fraude à execução, na medida em que
a alienação do bem imóvel ocorreu anteriormente à efetivação da desconsideração da personalidade jurídica
, sobretudo considerando a orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, de que
“
só se presume a fraude à execução após o redirecionamento da execução contra si. Antes disso, ele não é considerado devedor. Assim, demonstrada a venda do imóvel após o redirecionamento da execução, considera-se fraudulento o negócio
. 2. Agravo interno não provido.”
(
STJ
-
AgInt no REsp 1800902/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019
).

Isto posto, nos termos da fundamentação supracitada, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO EM DESFAVOR DO SÓCIO DA EXECUTADA. ALIENAÇÃO DE IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SÓCIO EM DATA ANTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DE MÁ-FÉ NA CITADA NEGOCIAÇÃO. FRAUDE À EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. PRECEDENTE DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
O

Egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico no sentido de que
“No caso de redirecionamento da Execução Fiscal,
conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior, a fraude à execução se configura quando demonstrado que a alienação do bem pertencente ao sócio da empresa devedora ocorreu após o efetivo redirecionamento
”

(
STJ
-AgInt nos EDcl no REsp 1696705/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 11/02/2020).

II -
Na hipótese, a desconsideração da personalidade jurídica da empresa Executada e subsequente redirecionamento da Execução Fiscal em desfavor de seus sócios ocorreu em
21/02/2019
(Decisão - id nº 1215909 – Pag 1), sobrevindo a penhora do bem imóvel em questão em
23/04/2019
(id nº 2315293 – Pág. 5), oportunidade em que já havia sido efetivada a alienação do citado terreno, porquanto realizada em
13/05/2018
, mediante celebração de “Escritura Pública de Compra e Venda” (id nº 972985 – Pág. 13/15), afastando, em razão disso, neste momento processual, a alegada fraude à execução.

III -
Destaca-se, contudo, não haver passado despercebido por esta Relatoria que a aquisição do imóvel ocorreu pela modesta quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a despeito de avaliado no Auto de Penhora e de Avaliação pelo valor de R$ 4.085.110,00 (quatro milhões e oitenta e cinco mil e cento e dez reais), mormente que, no local, funciona o mesmo ramo de atividade da empresa Executada, inclusive, segundo o Recorrente, utilizando do mesmo nome fantasia. No entanto, a despeito da possibilidade de que, uma vez comprovadas, tais circunstâncias possam vir a caracterizar a alegada sucessão clandestina do fundo de estabelecimento comercial, com repercussão de natureza cível e porventura criminal em desfavor da Recorrida, a título de exemplo,
reconhecimento de nulidade do negócio jurídico, na forma possibilitada no artigo 167, do Código Civil e eventual constatação de
crime previsto no artigo 299, do Código Penal, no sentido de “
Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público”,
certo é que,

neste momento, não existem elementos capazes de subsidiar essa Relatoria acerca do reconhecimento inequívoco das alegações do Recorrente, mormente a fraude à execução, sobretudo considerando a orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, de que
“
só se presume a fraude à execução após o redirecionamento da execução contra si. Antes disso, ele não é considerado devedor. Assim, demonstrada a venda do imóvel após o redirecionamento da execução, considera-se fraudulento o negócio
. 2. Agravo interno não provido.”
(
STJ
-
AgInt no REsp 1800902/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019).

IV
– Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.